Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700574-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADARCY LOPES CURSINO DESPACHO ADARCY LOPES CURSINO vem aos autos, por meio da petição de ID 41341106, requerer a retomada do tramite processual com a análise do recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, sustentando a ausência de similitude fática entre a questão submetida a julgamento no REsp 1801615/SP (Tema 1.033), sob o rito dos repetitivos, e o debate travado neste feito. Acrescenta que já é idosa com mais de 71 (setenta e um) anos, que os autos encontram-se paralisados há mais de dois anos, e que este Tribunal de Justiça já realizou o juízo de admissibilidade de outros recursos especiais com insurgências idênticas a margem da sistemática dos precedentes. É o relatório. Não obstante a determinação inicial de sobrestamento do apelo por parte desta Presidência (ID 20884762), com respaldo no Tema 1.033, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de divergência naquela Corte Superior quanto ao enquadramento da matéria ventilada pelo recorrente no mencionado representativo. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.150.241 (Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 3/11/2022), REsp 2.030.157 (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 28/10/2022) e REsp 2.008.082 (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/10/2022). Diante de tal circunstância, remetam-se os autos ao STJ para o exame questão tratada no recurso especial de ID 19959397. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031